Tribunal: TJSP
Processo: 0009189-64.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Preconceituosa
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Caráter infringente – Prequestionamento anotado – Embargos rejeitados (voto no 42667)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0009189-64.2016.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante ALESSANDRA TRIGO ALVES, é embargado COLENDA 16a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
anotado o prequestionamento. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009189-64.2016.8.26.0576/50000 -Voto no 42667
2
VOTO No.....: 42667
EDEC No.....: 0009189-64.2016.8.26.0576/50000
COMARCA.....: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGANTE..: ALESSANDRA TRIGO ALVES (ASSISTENTE DO MP)
EMBARGADA...: COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
INTERESSADOS: BÁRBARA RICHARD ROZANI, CARLOS ANTÔNIO
SANTÂNGELO E VICTOR FERANCINI NOGUEIRA
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão
Caráter infringente

Prequestionamento anotado
Embargos rejeitados (voto no
42667)*.
Após a edição do V. Acórdão de fls.
521/532, opõe ALESSANDRA TRIGO ALVES, na qualidade
de assistente de acusação, embargos declaratórios,
com
efeito
infringente,
alegando,
em
apertada
síntese, omissão e contradição do julgado ao afastar
o dolo na conduta dos réus, vez que largamente
comprovado nos autos que as ofensas por eles
proferidas ultrapassaram meras críticas pessoais e
políticas, buscando atingi-la em decorrência de sua
deficiência física.
É o relatório, no essencial.
Conforme dispõe o artigo 619 do Código
de Processo Penal, cabem embargos declaratórios para
sanar
eventual
ambiguidade

duplo
sentido,
obscuridade

ininteligível,
contradição

incoerência ou omissão lacuna, admitindo-se ainda
a finalidade exclusiva de prequestionamento.
O efeito infringente que pode também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009189-64.2016.8.26.0576/50000 -Voto no 42667
3
surgir nos embargos de declaração somente é admitido
em caso de omissão ou contradição, vez que a decisão
poderá alterar o rumo do que já decidido. A
ambiguidade e a obscuridade apenas possibilitam o
aclaramento do que eventualmente está implícito.
No caso dos autos, não se vislumbra
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no
julgado, o que é declarado em atenção aos embargos
apresentados, pois todas as alegações trazidas nos
embargos foram apreciadas, de modo claro, coerente e
inteligível, no V. Acórdão, o que se afere pela
leitura atentado do texto.
Sobre o dolo na conduta dos recorridos,
restou asseverado que “apesar de incontroverso nos
autos que os acusados escreveram os comentários em rede
social ofensivos à vítima, como se depreende dos
documentos de fls. 30 e 36, não se observa o dolo da
conduta pelo qual foram denunciados” (fls. 524).
(...)
“Assim, pese o inconformismo da vítima,
tem-se que a prova carreada aos autos não é apta à
condenação dos apelados nos termos em que formulada a
denúncia, já que não verificado o dolo de insultar a
honra da vítima em face de sua deficiência física.
Não se está aqui a ignorar que diversos
comentários constantes dos documentos de fls. 12/37
mencionam, inclusive de forma jocosa, suas limitações
físicas e o veículo por ela utilizado, havendo também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009189-64.2016.8.26.0576/50000 -Voto no 42667
4
sérias ofensas e até desejos de que algum mal a ela
ocorresse.
Tampouco
se
está
a
menosprezar
o
sentimento da ofendida, convindo aqui salientar sua
declaração de que “dependo da bicicleta desde que eu
tenho oito anos, quando eu saí do colo... Então, pode
parecer assim simples, mas pra quem vive a realidade é
muito difícil”.
Há de se observar, contudo, que, devendo
ser analisadas aqui apenas as condutas imputadas aos ora
recorridos, foram suas palavras proferidas em meio a
contexto
em
que
diversos
cidadãos
expressavam
o
descontentamento com a atuação política da ofendida, não
se vislumbrando a intenção de injuriar Alessandra por
sua condição física, mesmo que tenha sido ela referida.
Destaque-se que Bárbara justificou ter
expressado, em seu comentário, desejo de troca da
“mascote”, referindo-se à Alessandra, afirmando ainda
estar ela estragada porque expirado seu prazo, por não
concordar
com
o
posicionamento
político
da
então
vereadora, que, a seu ver, não deveria permanecer no
cargo.
Assim, pese haver certo tom ofensivo em
sua fala, não há se falar que em decorrência da
locomoção reduzida da vítima.
Já
Carlos
Antônio,
após
escrever
que
deveriam ajudar Alessandra a equipar sua bicicleta com
um motor de foguete para que ela sumisse, afirmou odiá-
la, acrescentando ser ela incompetente por fazer leis
que prejudicam o povo, que a elegeu por dó.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009189-64.2016.8.26.0576/50000 -Voto no 42667
5
Também
justificou
este
acusado
sua
assertiva, afirmando que se referiu à bicicleta da
ofendida e também ao fato de que foi eleita por piedade
por, segundo seu entendimento, fazer uso de sua condição
de deficiente física para angariar votos, inclusive o
seu e de seus familiares, mesmo não se mostrando apta ao
cargo.
Assim, observa-se que novamente as ofensas
não decorreram da condição física de Alessandra, mas sim
de um descontentamento com sua atuação na vereança
municipal.
Victor,
por
sua
vez,
ao
escrever
“bicicletinha já foi eliminada”, referiu-se, segundo
ele, ao fato de que a vítima havia sido votada para
deixar a paródia do programa “Big Brother Brasil”,
identificando-a com o veículo por ser ela conhecida na
cidade por seu uso, tanto que, como informado pela
própria ofendida, figurou inclusive seus panfletos de
campanha, não se observando, assim, qualquer comentário
ofensivo de sua parte.
Dessa
forma,
respeitados
doutos
entendimentos em sentido diverso, não se verifica aqui
terem os acusados injuriado Alessandra, ofendendo-lhe o
decoro
e
a
dignidade
mediante referências à sua
deficiência física, o que exclui, por si só, a
configuração do crime previsto no artigo 140, § 3o, do
Código Penal” (fls. 529/531).
Dessa forma, não verificadas as alegadas contradição, obscuridade ou omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009189-64.2016.8.26.0576/50000 -Voto no 42667
6
exercida
a
atividade
jurisdicional
pelo
C.
Colegiado, é certo que a modificação do julgado não
se há de alcançar pela via dos embargos de
declaração, cuja finalidade é esclarecer dúvidas ou
contradições no julgado.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos, anotado o prequestionamento.
É como voto.
Newton Neves
Relator